Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DECISÃO O agravante pediu desistência do presente recurso (ID 25330367), diante da distribuição por engano anteriormente realizada. Considerando os poderes expressos conferidos à advogada subscritora da petição ID 25330368 e, inclusive, já realizada nova distribuição sob o número de processo 0700625-55.2021.8.07.9000, que encontra-se neste mesmo Juízo, homologo o pedido de desistência do presente Agravo de Instrumento. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.